Tribunal: TCU
Processo: 011.704/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6995/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento na Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, c/c o Regimento Interno, art. 143, inciso II, e a Resolução 353/2023, art. 7o, inciso I, em determinar o registro dos atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, com expedição de determinação ao órgão de origem: 1. Processo TC- Processo 011.704/2024-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Amilton Cláudio da Silva (XXX.049.611-XX); Anita Antunes de Morais (XXX.204.841-XX); Cícero Ferreira da Silva (XXX.582.401-XX); Gerceli Marques da Silva (XXX.946.451-XX); Maria de Lourdes dos Santos (XXX.234.128-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Ministério da Saúde que cadastre, no prazo de trinta dias, o ato de alteração de fundamento legal da aposentadoria da sra. Maria de Lourdes dos Santos.